Tribunal: TJSP
Processo: 1023020-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APOSENTADO. EXTINTA FEPASA. REAJUSTE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Prescrição que, nas relações de trato sucessivo e continuado, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. Prescrição afastada.
IPC. MARÇO E ABRIL DE 1990. 84,93%. 44,80%. Reajustes salariais em 84,93% e 44,80%, referentes ao IPC de março

Ementa:
APOSENTADO. EXTINTA FEPASA. REAJUSTE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Prescrição que, nas relações de trato sucessivo e continuado, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. Prescrição afastada.
IPC. MARÇO E ABRIL DE 1990. 84,93%. 44,80%. Reajustes salariais em 84,93% e 44,80%, referentes ao IPC de março e abril de 1990. Inadmissibilidade. Inexistência de direito adquirido. Lei 7.788/99 que foi revogada pela MP 154/90, convertida na Lei 8.030/90.
RECURSO NÃO PROVIDO.